Tribunal: TJBA
Processo: 8168501-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168501-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA REPETITIVO 648). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta por autor que ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com o objetivo de obter a exibição de contrato supostamente firmado com a parte ré e pleitear reparação por danos decorrentes do alegado desvio produtivo do consumidor. A r. sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse de agir, considerando a ação desnecessária para a finalidade alegada.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia reside na análise da existência de interesse de agir para a propositura da ação, à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 648), diante da ausência de comprovação de pedido administrativo direto à instituição financeira e recusa injustificada.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 648, estabeleceu como condição específica da ação de exibição de documentos bancários a comprovação de solicitação prévia do documento diretamente à instituição financeira, bem como o decurso de prazo razoável sem o efetivo atendimento.

4.
Conforme o conjunto probatório formado, o Requerente limitou-se a apresentar uma reclamação em plataforma digital de terceiros (
Reclame Aqui
), o que, embora denote uma tentativa de obtenção de informações, não se configura como o requerimento administrativo formal e idôneo direcionado aos canais oficiais da instituição financeira ou do Fundo, nos moldes da exigência jurisprudencial.
5.
Inexistindo prova cabal e formal de que o Fundo de Investimento Apelado tenha sido notificado diretamente por meio de seus canais competentes e, subsequentemente, tenha se recusado ao fornecimento do documento de forma injustificada, resta descaracterizada a pretensão resistida, elemento essencial para configurar o interesse processual.

6.
A ausência do interesse de agir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante para a resolução do mérito a discussão sobre a alegada litigância temerária ou o "fatiamento do processo", bastando a constatação do óbice processual.

7.
Não havendo resistência apta a configurar sucumbência, descabe-se a fixação de honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Para o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos bancários, é imprescindível a comprovação de prévio pedido administrativo idôneo dirigido à instituição financeira. 2. A ausência de tal requerimento caracteriza falta de interesse de agir, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito."

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8168501-83.2025.8.05.0001
,

de Salvador, sendo apelante
ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA
e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, ___ de _______ de ____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça